Tribunal: TJDFT
Processo: 0707332-11.2024.8.07.0019
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA DE VEÍCULO. FRAUDE. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESPONSABILIDADE. REGISTRO. DEVER DE EXCLUSÃO DE DADOS. DANO MORAL. CONFIGURADO NO CASO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídica com compensação por dano moral.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se: i) cabível a obrigação de exclusão do nome da autora no registro do veículo perante órgão de trânsito; ii) a operação fraudulenta de compra e venda de veículo enseja compensação por dano moral.
III. Razões de decidir
3. O recurso adesivo apresentado não observou a técnica processual adequada, nos termos do art. 997, parágrafos 1o e 2o do CPC, incorrendo em vício formal por não constar em petição autônoma e distinta das contrarrazões.
4. A fraude por terceiro constitui fortuito interno que não exclui a responsabilidade do fornecedor porque se liga aos riscos da atividade, de modo que, ocorrido durante o fornecimento dos serviços, não importa saber o motivo que determinou o defeito, sendo responsável o fornecedor ainda que oriundo de fato imprevisível e inevitável.
5. Evidente a obrigação da ré de exclusão do nome da autora no registro do veículo perante órgão de trânsito, pois responsável pela inserção dos dados relativos ao registro do veículo.
6. O dano extrapatrimonial é configurado quando há violação a direitos relativos à personalidade do indivíduo, ou seja, quando a pessoa sofre prejuízo em algum dos seus atributos como o nome, a sua honra, a liberdade ou a sua integridade física, dentre outros, gerando o dever de indenizar. In casu, a fraude acarretou transtornos em face da cobrança de IPVA decorrente da operação fraudenta de compra e venda do carro.
IV. Dispositivo
7. Apelação da ré conhecida e não provida.
8. Apelação adesiva da autora não conhecida.
_____________
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 997, §§ 1o e 2o; CDC, arts. 7o, 14 e 17.
Jurisprudência relevante citada:
STJ. CC 128.079/MT, Rel. Min. Raul Araújo, 2a Seção, j. 12/03/2014.
TJDFT. APC 0700524-12.2022.8.07.0002, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 8a Turma Cível, j. 25/10/2022; APC 0705718-75.2022.8.07.0007, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 07/11/2024; APC 0704763-43.2019.8.07.0009, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, j. 05/08/2020; APC 0718155-11.2018.8.07.0001, Rel. Hector Valverde Santanna, 1a Turma Cível, j. 19/06/2019.